Tribunal: TJDFT
Processo: 0752026-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752026-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIZCAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A AGRAVADO: JOSE RIBEIRO DE CARVALHO - ME, MARIA DO ROZARIO SOARES DA COSTA CARVALHO, JOSE RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BIZCAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0715098-77.2021.8.07.0001) ajuizada contra JOSE RIBEIRO DE CARVALHO – ME, MARIA DO ROZARIO SOARES DA COSTA CARVALHO E JOSE RIBEIRO DE CARVALHO, pela qual indeferido o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens (ID 242551018 na origem). O agravante juntou aos autos comprovante de recolhimento de custas referente ao processo no 0715098-77.2021.8.07.0001 (IDs 78763685, 78763686 e 78763687). Pelo despacho de ID 78850760, determinado certificar o recolhimento do preparo. Pela certidão de ID 79029153, certificado que “em consulta ao sistema Pag Custas pelo número do processo o sistema informa a seguinte mensagem: "nenhuma guia encontrada para esse número de processo" (print da tela anexo)”. Em anexo, print da tela do sistema PagCustas, na qual se lê "nenhuma guia encontrada para esse número de processo" em consulta ao processo no 0752026-88.2025.8.07.0000 (ID 79033459). Pelo despacho de ID 79065801, determinado o recolhimento em dobro do preparo: “Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil.” (ID 79065801) O agravante alegou que “as guias e custas já encontra-se recolhidas no id. 78763686 e 78763687” (ID 79254290). Muito bem. Recurso que não deve ser conhecido ante não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e relacionado ao número do respectivo processo. Não basta que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Ademais, a guia de preparo deve corresponder ao respectivo processo, não sendo admitido o recolhimento de preparo relacionado a outros autos e com outro número de processo, tratando-se de erro inescusável. Na hipótese, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento juntados aos autos pelo agravante não são referentes ao agravo de instrumento no 0752026-88.2025.8.07.0000, mas sim aos autos no 0715098-77.2021.8.07.0001. Certificado o não recolhimento de preparo e facultado o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC), o agravante não atendeu à determinação, o que acarreta a deserção do recurso. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. RECOLHIMENTO EM GUIA E VALORES DIVERSOS. ERRO GROSSEIRO. FALHA NO SISTEMA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Por incumbir à parte comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 dias úteis. 3. Configura erro grosseiro a emissão e pagamento de apenas uma guia de custas, com dados, valores e finalidades diversas do preparo recursal, sem qualquer indicação quanto ao número do processo. 4. Não há que se falar em incidência dos §§ 6o e 7o do art. 1.007 do CPC, uma vez que a hipótese não se trata de mero equívoco no preenchimento da guia, mas de evidente erro grosseiro com valores e finalidade completamente alheios ao recolhimento do preparo recursal. 5. Não se revela justificável o recolhimento indevido em razão de alegada falha, inoperância, instabilidade ou erro exclusivo no sistema PJe, uma vez que efetivamente promovida a emissão e o recolhimento de guia de custas distinta pela parte. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1638170, 0710500-11.2020.8.07.0003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 22/11/2022.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em sede de apelação interposto por GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. contra a decisão monocrática de ID 43664841, proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação, pois reconhecida a deserção. 2. Verifica-se dos autos que a agravante/apelante interpôs recurso de apelação e juntou guia de recolhimento que não possuía referência ao processo em questão. Na sequência, pelo princípio da colaboração, da primazia pelo julgamento do mérito recursal e observado o disposto no at. 1.007, §4o, do CPC, este Relator intimou a agravante para que regularizasse o preparo. Todavia, a parte realizou o recolhimento fora da data de vencimento da guia recursal. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. 3. Alegação de que a guia foi recebida pela instituição financeira não merece prosperar, pois é expressamente proibido o recolhimento fora do prazo do vencimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1728480, 0705804-13.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 22/07/2023.) “( ) 3. “É de responsabilidade do recorrente verificar a exatidão dos dados constantes na guia de recolhimento do preparo, assim como no comprovante de pagamento, para só então interpor o recurso necessário. A inobservância da juntada do comprovante de pagamento com guia correlata ao processo não configura erro escusável a ponto de relevar a regra processual” (Acórdão n.805631, 20140110063573APC, 6a Turma Cível, DJE: 29/07/2014, Pág.: 262) ( )” (Acórdão 853770, 20150020012950AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2015, publicado no DJe: 11/03/2015.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora